Tribunal: TJSP
Processo: 1016638-14.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016638-14.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PARTIFIB PROJETOS IMOBILIÁRIOS THE GARDENS SEASONS LTDA e FIBRA
EXPERTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EDIFÍCIO TREND
PRACTICAL HOME), é embargada MARIA HELENA FERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016638-14.2016.8.26.0008/50000 -Voto no 10.373
2
VOTO 10.373
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado.
Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça.
Via imprópria. Caráter manifestamente infringente. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela autora e deu
parcial provimento à apelação interposta pelas rés.
A corré Fibra, ora embargante, reitera que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo do processo, porquanto sua
responsabilidade, em tese, seria subsidiária, e não solidária.
É o relatório.
Os termos da irresignação da embargante evidenciam
que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via imprópria,
rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por este Tribunal de
Justiça.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo claro,
coerente e pormenorizado as questões necessárias ao deslinde da matéria
posta nos autos.
Frise-se que “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016638-14.2016.8.26.0008/50000 -Voto no 10.373
3
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada” (STJ - EDcl no MS 21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA
MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região) - J.
08/06/2016).
Na hipótese dos autos, o v. Acórdão fez constar
expressamente que:
“Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés,
senão vejamos.
A autora é equiparada à consumidora, por ser vítima da
construção do empreendimento, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do
Consumidor. E, em sendo configurada a relação de consumo, as empresas do mesmo
grupo econômico são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do
Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 28, § 2o, da Lei
Consumerista”.
E, se existe alguma responsabilidade, ainda que
subsidiária, é evidente que possui a demandada legitimidade para figurar no
polo passivo do processo.
Verifica-se, pois, que questões de mérito são agora
reiteradas pela embargante, quando já foram exaustivamente analisadas no v.
acórdão.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016638-14.2016.8.26.0008/50000 -Voto no 10.373
4
decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a fundamentação da conclusão
a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU
17.6.96, p. 21.497).
Em verdade, os embargos opostos têm natureza
infringente do julgado, o que não se pode admitir.
Dessa forma, é de se condenar a embargante ao
pagamento de multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“§2o Quando manifestamente protelatórios os embargos
de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento
sobre o valor atualizado da causa”.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS E CONDENO A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE
MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, nos
termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora